Tribunal: STJ
Processo: 1500493-75.2024.8.26.0578
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3203195 - SP(2026/0089880-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: PAULO RICARDO DOS SANTOS POLIS
ADVOGADO
: RICARDO VILARIÇO FERREIRA PINTO - SP313934
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
. DECISÃO
SÚMULA N. 182/STJ
.
MANTIDA
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental contra decisão que, com base nos arts. 21-E, V, e 253,
O recurso
parágrafo único, I, do RISTJ, não conheceu do agravo em recurso especial por
incidência da
.
Súmula 182/STJ
2.
. A defesa alega que eventual insuficiência de impugnação quanto ao
Fato relevante
fundamento de “divergência não comprovada” apenas atingiria a alínea “c” do
permissivo constitucional, devendo o agravo em recurso especial prosseguir quanto à
alínea “a”.
3.
. Decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso
As decisões anteriores
especial por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
inadmissibilidade, inclusive a não demonstração analítica do dissídio jurisprudencial,
submetendo-se o feito ao órgão colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial que não
impugna concreta e especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, inclusive a ausência de demonstração analítica do dissídio
jurisprudencial, pode ser conhecido, ainda que parcialmente, apenas quanto à alínea
“a”.
5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se a decisão de inadmissibilidade
do recurso especial comporta capítulos autônomos ou se deve ser impugnada em sua
integralidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Ausência de impugnação específica e concreta ao fundamento de inadmissibilidade
relativo à não demonstração analítica do dissídio jurisprudencial, pois o agravo em
recurso especial limitou-se a questionar a incidência da
.
Súmula 7/STJ
7. Incidência da
, que exige a impugnação específica de todos os
Súmula 182/STJ
fundamentos da decisão agravada como condição para o conhecimento do agravo.
Documento eletrônico VDA56730928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: d79adb54-212f-432f-939b-e552575da794

8. A decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme orientação firmada pela Corte
Especial.
9. A demonstração do dissídio jurisprudencial demanda cotejo analítico entre o acórdão
recorrido e os paradigmas, com indicação da similitude fática e do conflito de teses na
interpretação de dispositivo legal, nos termos do
e do RISTJ, o que não foi
CPC/2015
observado.
10. Inexistência de argumentos novos capazes de modificar o entendimento firmado na
decisão monocrática já proferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar, de forma específica e concreta, todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sob pena de incidência da
2.
.
Súmula 182/STJ
A decisão que inadmite o recurso especial não possui capítulos
3.
autônomos e deve ser atacada em sua integralidade.
A comprovação do dissídio
jurisprudencial exige cotejo analítico, com demonstração de similitude fática e
divergência na interpretação de dispositivo legal, conforme
e RISTJ.
CPC/2015
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
-E, V; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 21
art. 253,
RISTJ,
§ 1o;
,
III;
,
§ 1o;
,
art. 255,
CPC/2015 art. 932,
CPC/2015 art. 1.021,
CPC/2015
§ 4o;
;
;
art. 1.043,
Súmula 182/STJ Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial,
;
EAREsp 701.404/SC
;
, j. 19.09.2018, DJe 30.11.2018
EAREsp 746.775/PR EAREsp 831.326/SP
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56730928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: d79adb54-212f-432f-939b-e552575da794

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3203195 - SP(2026/0089880-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: PAULO RICARDO DOS SANTOS POLIS
ADVOGADO
: RICARDO VILARIÇO FERREIRA PINTO - SP313934
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
. DECISÃO
SÚMULA N. 182/STJ
.
MANTIDA
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental contra decisão que, com base nos arts. 21-E, V, e 253,
O recurso
parágrafo único, I, do RISTJ, não conheceu do agravo em recurso especial por
incidência da
.
Súmula 182/STJ
2.
. A defesa alega que eventual insuficiência de impugnação quanto ao
Fato relevante
fundamento de “divergência não comprovada” apenas atingiria a alínea “c” do
permissivo constitucional, devendo o agravo em recurso especial prosseguir quanto à
alínea “a”.
3.
. Decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso
As decisões anteriores
especial por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
inadmissibilidade, inclusive a não demonstração analítica do dissídio jurisprudencial,
submetendo-se o feito ao órgão colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial que não
impugna concreta e especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, inclusive a ausência de demonstração analítica do dissídio
jurisprudencial, pode ser conhecido, ainda que parcialmente, apenas quanto à alínea
“a”.
Documento eletrônico VDA56730933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:19
Código de Controle do Documento: 8709f4b2-bb80-4aaa-8c45-e99bada655dc

5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se a decisão de inadmissibilidade
do recurso especial comporta capítulos autônomos ou se deve ser impugnada em sua
integralidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Ausência de impugnação específica e concreta ao fundamento de inadmissibilidade
relativo à não demonstração analítica do dissídio jurisprudencial, pois o agravo em
recurso especial limitou-se a questionar a incidência da
.
Súmula 7/STJ
7. Incidência da
, que exige a impugnação específica de todos os
Súmula 182/STJ
fundamentos da decisão agravada como condição para o conhecimento do agravo.
8. A decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme orientação firmada pela Corte
Especial.
9. A demonstração do dissídio jurisprudencial demanda cotejo analítico entre o acórdão
recorrido e os paradigmas, com indicação da similitude fática e do conflito de teses na
interpretação de dispositivo legal, nos termos do
e do RISTJ, o que não foi
CPC/2015
observado.
10. Inexistência de argumentos novos capazes de modificar o entendimento firmado na
decisão monocrática já proferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar, de forma específica e concreta, todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sob pena de incidência da
2.
.
Súmula 182/STJ
A decisão que inadmite o recurso especial não possui capítulos
3.
autônomos e deve ser atacada em sua integralidade.
A comprovação do dissídio
jurisprudencial exige cotejo analítico, com demonstração de similitude fática e
divergência na interpretação de dispositivo legal, conforme
e RISTJ.
CPC/2015
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
-E, V; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 21
art. 253,
RISTJ,
§ 1o;
,
III;
,
§ 1o;
,
art. 255,
CPC/2015 art. 932,
CPC/2015 art. 1.021,
CPC/2015
§ 4o;
;
;
art. 1.043,
Súmula 182/STJ Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial,
;
EAREsp 701.404/SC
;
, j. 19.09.2018, DJe 30.11.2018
EAREsp 746.775/PR EAREsp 831.326/SP
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56730933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:19
Código de Controle do Documento: 8709f4b2-bb80-4aaa-8c45-e99bada655dc

Trata-se de agravo regimental interposto pela defesa de PAULO RICARDO
DOS SANTOS POLIS contra decisão que que, com base nos arts. 21-E, V, e 253,
parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça –
RISTJ, não conheceu do agravo em recurso especial, por incidência da Súmula n. 182
do STJ.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta que "em termos estritamente
técnicos, eventual insuficiência de impugnação quanto ao fundamento da “divergência
não comprovada” somente poderia repercutir sobre a via da alínea “c”. A consequência
proporcional, então, seria, quando muito, o não conhecimento parcial do recurso,
restrito ao dissídio jurisprudencial, preservando-se o prosseguimento do AREsp quanto
(fl. 395).
à alínea “a'"
Requer a retratação da decisão agravada ou a submissão do presente recurso
ao julgamento do órgão colegiado.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer,
dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em
geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
Em relação ao pedido, a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo
capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática já proferida.
Recorda-se que o recurso especial não foi admitido na origem com base nos
seguintes fundamentos: a) Óbice da Súmula n. 7 do STJ; b) ausência de demonstração
analítica do dissídio jurisprudencial.
Da leitura das razões do agravo em recurso especial, todavia, constata-se que
o fundamento relativo à ausência de demonstração analítica do dissídio
jurisprudencial não foi impugnado concreta e especificamente, limitando-se a defesa à
impugnar apenas o óbice da
.
Súmula 7/STJ
Conforme é cediço, o óbice da não comprovação do dissídio jurisprudencial
deve ser refutado na peça do agravo com a demonstração de que as razões do
recurso especial não se limitaram à transcrição de ementas, pois invocou-se a
divergência com cotejo analítico da similitude fática e conclusão jurídica diversa na
interpretação de dispositivo legal, o que não ocorreu no caso destes autos.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA56730933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:19
Código de Controle do Documento: 8709f4b2-bb80-4aaa-8c45-e99bada655dc

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A impugnação específica, pormenorizada e
concreta de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial é requisito para o
conhecimento do agravo. Apresenta-se insuficiente, pois, a
mera alegação de não incidência dos óbices apontados
pela decisão agravada.
2. No caso em tela, o agravo em recurso especial
não
impugnou
especificamente
o
fundamento
de
inadmissibilidade consistente na ausência de cotejo
analítico entre o acórdão recorrido e os acórdãos
paradigmas, de forma a demonstrar a similitude fática
entre eles e o confronto de teses jurídicas aplicadas.
3. Conforme consignado pela decisão recorrida,
não
se
considera
comprovado
o
dissídio
jurisprudencial com mera transcrição de ementa ou
trecho esparso do acórdão paradigma, que não
permite a constatação da alegada semelhança entre os
julgados. Inobservância das exigências previstas no
§ 4o, do Código de Processo Civil -CPC, e no
art. 1.043,
§ 1o, do Regimento Interno do Superior
art. 255,
Tribunal de Justiça - RISTJ.
4 . Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, de minha
AREsp n. 2.096.679/SC
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
)
9/3/2023.

Cabe destacar, ainda, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça –
STJ, na oportunidade do julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em
Recurso Especial n.

e
relator Ministro João
701.404/SC, 746.775/PR
831.326/SP,
Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, julgados em
DJe de
pacificou a orientação de que a decisão que inadmite o
19/9/2018,
30/11/2018,
recurso especial não é composta por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em
sua integralidade.
Assim, escorreito o não conhecimento do agravo em recurso especial, devendo
ser mantido o disposto no enunciado n. 182 da Súmula do STJ, o qual estabelece ser
"inviável o agravo do
do Código de Processo Civil - CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56730933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:19
Código de Controle do Documento: 8709f4b2-bb80-4aaa-8c45-e99bada655dc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0089880-9
AREsp 3.203.195 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000554520258260140 15004937520248260578 522712024 554520258260140
55452025826014015004937520248260578
55452025826014015004937520248260578522712024
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO RICARDO DOS SANTOS POLIS
ADVOGADO
: RICARDO VILARIÇO FERREIRA PINTO - SP313934
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO RICARDO DOS SANTOS POLIS
ADVOGADO
: RICARDO VILARIÇO FERREIRA PINTO - SP313934
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155113740548032@
2026/0089880-9 - AREsp 3203195 Petição : 2026/0036074-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:27:01
Código de Controle do Documento: 573E3280-BB92-4DA8-9C3D-E0CE22CB6AC2